Tribunal: CARF
Processo: 13336.000099/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13336.000099/2007-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
COMABEL COMERCIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. INTERPOSTA
PESSOA.
Quando a fiscalização identifica que o contribuinte está sendo utilizado como
interposta pessoa para movimentar contas bancárias, nos termos do parágrafo
5o, do artigo 42 da Lei 9.430/96, o lançamento de ofício do crédito tributário
deve ser realizado em nome do terceiro, na condição de efetivo titular da conta
de depósito ou de investimento. Neste caso, não há que se falar em hipóteses
de responsabilidade e, sim, de contribuinte de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para afastar a responsabilidade tributária imposta ao Recorrente (COMABEL
Comércio de Produtos Alimentícios da Cesta Básica Ltda.), nos termos do relatório e voto do
relator, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba Netto que votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andreia Lucia Machado
Mourao, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de infração lavrados contra o
contribuinte principal (sujeito passivo) J A MONTEIRO FILHO, em que a fiscalização constitui
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13336.000099/2007-84
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13336.000099/2007-84

créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS referentes aos anos-
calendários de 2000, 2002 e 2003.
A acusação fiscal está arrimada, em síntese, no fato de o contribuinte, mesmo
intimado para tanto, não ter comprovado a origem dos recursos identificados nas movimentações
“perante as instituições bancárias, a saber, Banco Bradesco S/A, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Brasil S/A e Banco Sudameris Brasil S/A”, naqueles anos-calendários.
A multa de ofício aplicada foi agravada e qualificada, sendo fixada no percentual
de 225%, nos termos da motivação constante no Termo de Verificação Fiscal.
Ademais, foi imputada a responsabilidade tributária à empresa COMABEL
Comércio de Produtos Alimentícios da Cesta Básica Ltda., ora Recorrente, com base no artigo
124, inciso I do Código Tributário Nacional, uma vez que a fiscalização identificou interesse
comum nas operações realizadas pelas entidades.
No que tange à responsabilidade tributária, em síntese, como se observa do
“Termo de Verificação de Infração e de Sujeição Passiva Solidária (por Interesse Comum)” de
fls. 104., a fiscalização, após discorrer sobre os indícios de que a Comabel seria a real titular dos
recursos movimentados pela empresa autuada, apontou que:
Os aspectos e questões ora tratados, além de evidenciarem a prática reiterada da
chamada OMISSÃO de RECEITAS, trazem nitidamente à mostra a existência de
Terceiros Interessados nos negócios e resultados da JAMF como também, põem às
claras os papéis desempenhados pela JAMF e seu Titular. o Sr. JOÃO neste contexto,
quais sejam, de Interpostas Pessoas com o fito de iludir para elidir, i.e., iludir o Fisco
para (...) ilegalmente o cumprimento das obrigações tributárias principais incorridas em
face das atividades da JAMF” (...) (destacou-se)
O contribuinte principal (JAMF) e o responsável (COMABEL) foram
devidamente cientificados dos termos da autuação, contudo, só o responsável solidário se
insurgiu contra o lançamento via Impugnação Administrativa.
Em seu apelo inaugural, a COMABEL, em sede preliminar, arguiu a nulidade do
lançamento, apontando (i) a existência de vícios no MPF, por decurso de prazo legal, (ii) o
cerceamento do direito de defesa, por estarem as cópias acostadas ao Autos de Infração fora da
ordem cronológica.
Em prejudicial de mérito, alegou (iii) a decadência de parte do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário ora em discussão.
Já no mérito, o então Impugnante desenvolveu longo tópico para (iv) demonstrar a
inexistência de responsabilidade tributária por interesse comum, alegando, em síntese, que
mantinha uma relação comercial com aquela empresa e que, em verdade, os interesses seriam
contrapostos e nunca em comum, como teria afirmado a fiscalização.
Alegou, ainda, (v) a inaplicabilidade da multa de ofício no percentual de 225%.
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ em Fortaleza entendeu por bem julgá-lo
como improcedente, mantendo, na totalidade, os Autos de Infração lavrados e, por consequência,
a imputação da responsabilidade solidária. O resultado do julgamento realizado por aquela DRJ
foi o seguinte:
ACORDAM os Membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ Fortaleza por maioria de
votos, em julgar PROCEDENTES os lançamentos, nos termos do Relatório e Voto que
passam a integrar o presente julgado. Vencido o Julgador e Presidente RICARDO
ANTÔNIO CARVALHO BARBOSA que propugnava pela exoneração da exigência
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13336.000099/2007-84

fiscal concernente ao IRPJ referente ao 2° e 3° trimestres de 2000, pela ocorrência da
decadência.
Ao ser intimado da decisão proferida o responsável solidário (COMABEL),
apresentou Recurso Voluntário. Em seu apelo, alegou (i) a inexistência de responsabilidade
tributária; (ii) a nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia do sujeito passivo
solidária, nos termos determinados pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Arguiu, ainda, (iii) a decadência do direito de lançar parte do crédito tributário;
(iv) a irretroatividade dos preceitos da Lei Complementar 105/2001; (v) a necessidade de
comprovação entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos; (vi) a impossibilidade de
qualificação e agravamento da multa; e (vii) a impossibilidade de aplicação de multa de ofício
(punitiva) ao responsável.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o responsável tributário foi intimado do teor do
acórdão recorrido em 10/10/2007 (comprovante de fls. 927), apresentando o Recurso Voluntário
ora analisado no dia 08/11/2007 (fls. 930), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA RESPONSABILIDADE E DA SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. DO ERRO
INSANÁVEL COMETIDO PELO AGENTE AUTUANTE.
Como demonstrado alhures, os Autos de Infração ora em análise, com base no
disposto do artigo 42 da Lei no 9.430/96, imputaram a prática de omissão de receitas por parte do
contribuinte principal – J A MONTEIRO FILHO – uma vez que este, mesmo sendo previamente
intimado para tanto, não comprovou a origem dos créditos identificados nas suas movimentações
bancárias.
Neste sentido, foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição
ao PIS e COFINS, referentes aos anos-calendários de 2000, 2002 e 2003.
Todavia, como o contribuinte principal não apresentou impugnação
administrativa, não foi aberta a discussão, estando preclusa, portanto, qualquer possibilidade de
análise dos Autos de Infração no que tange àquele contribuinte.
Já com relação à empresa COMABEL, que se insurgiu, em seus apelos, contra a
totalidade do lançamento, foi imputada a responsabilidade tributária com base no que dispõe o
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, uma vez que a fiscalização entendeu, em
síntese, que estava caracterizado o “interesse comum”.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13336.000099/2007-84

De pronto, não se pode deixar de mencionar que a fiscalização, quando emitiu a
intimação aos bancos, deixou claro, para fins de atendimento no 3o do Decreto-lei 3.72401, de
que havia a “presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato”.
E, neste sentido, quando se analisa o Termo de Sujeição Passiva, o que se pode
observar é que toda a construção do agente autuante foi no sentido de que, nas diligências e
constatações realizadas, a empresa J A MONTEIRO FILHO não existiria de fato. Veja-se, em
resumo, como se deu a construção daquele Termo:
1) Em primeiro lugar, a fiscalização deixou claro que “nos anos-calendário de
1999 a 2004, sob a presente ação fiscal, a JAMF manteve – continuada e
regularmente – suas atividades comerciais”, fazendo aquisição, inclusive de
mercadorias, como se pode verificar pelas informações obtidas junto às empresas
fornecedoras.
2) Foi identificada superficialidade nas informações cadastrais da JAMF junto
àquelas fornecedoras;
3) Nos termos das declarações apresentadas pela empresa JAMF ao Estado do
Maranhão, pode-se verificar que a empresa “efetivamente auferiu resultados”.
4) Entre 2001 e 2004, a empresa JAMF, inclusive, “adquiriu Caminhões
("Cavalos") do Fabricante SCANIA, em dispêndio total de R$ 1.078.000,00.”
5) O volume das movimentação bancária da JAMF não era compatível com a
atividade da empresa.
6) Entre 1999 e 2004, a JAMF apresentou declarações zeradas e/ou se omitiu
junto à Receita Federal do Brasil.
7) No curso da fiscalização, que teve um tempo bastante alongado, a “JAMF ou
seu Titular jamais atenderam qualquer intimação ou solicitações” que lhes foram
enviadas.
8) Com as informações prestadas pela Companhia Energética do Maranhão –
CEMAR, pode-se verificar que os endereções informados pela JAMF e pelo seu
responsável não condiziam com os cadastros da CEMAR.
9) Em diligência realizada, a fiscalização verificou, através de informações
“colhidas com populares do local”, que o endereço da JAMF, em verdade, era um
estabelecimento comercial da COMABEL, empresa “amplamente conhecida no
mercado de São Luis-MA, e de Pedreiras –MA onde originou e ate hoje tem
matriz”.
10) Com a “análise conjunta e cruzada das informações disponíveis”, a
fiscalização constatou “interesses econômico-comerciais” entre a empresa JAMF
e COMABEL. Essa constatação se deu, em especial, porque foi identificado que,
em diversas oportunidades, o contato comercial (telefones, endereços, contatos)
informados pela JAMF aos fornecedores era da COMABEL.
Além disso, foram identificados que vários saques em espécie nas contas da
JAMF, cujos beneficiários eram os representantes legais da COMABEL.
Como se não bastasse, nos registros junto às instituições financeiras, foi
identificado que os dados informados pela JAMF eram da COMABEL.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13336.000099/2007-84

11) O Sr. João Alves Monteiro Filho, titular e único sócio da JAMF, declarou
rendimentos e patrimônio junto à Receita Federal do Brasil incompatíveis com as
operações – comerciais e bancárias – realizadas com JAMF.
12) Com base nesta construção, a fiscalização concluiu que: “Os aspectos e
questões ora tratados, além de evidenciarem a prática reiterada da chamada
OMISSÃO de RECEITAS, trazem nitidamente à mostra a existência de Terceiros
Interessados nos negócios e resultados da JAMF como também, põem às claras
os papéis desempenhados pela JAMF e seu Titular. o Sr. JOÃO neste contexto,
quais sejam, de Interpostas Pessoas com o fito de iludir para elidir, i.e., iludir o
Fisco para (...) ilegalmente o cumprimento das obrigações tributárias principais
incorridas em face das atividades da JAMF” (...).
13) O agente autuante demonstrou, por fim, que a JAMF não efetuou qualquer
recolhimento de tributos e contribuições federais no período fiscalizado.
O que se percebe da construção acima, principalmente pela transcrição do item
12), é que a fiscalização constatou e concluiu que a empresa JAMF não existiria de fato e que
sua estrutura era utilizada pela empresa COMABEL para, a princípio, ocultar da fiscalização
receitas passíveis de tributação.
Ou seja, a fiscalização foi suficientemente clara quando atribuiu a condição de
Interpostas Pessoas da JAMF e de seu sócio (Sr. João Alves Monteiro Filho) da COMABEL. E
com essa constatação imputou-se a responsabilidade tributária com base no artigo 124, inciso I
do CTN.
Pois bem.
A par de toda a discussão que envolve a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN,
sendo certo que esse relator tem uma visão restritiva do seu alcance, que não é acompanhada por
todos os membros do colegiado, com toda venia, a fiscalização se equivocou quanto à imputação
da responsabilidade tributária neste caso. Explica-se.
Com relatado alhures, a acusação fiscal de omissão de receitas está arrimada na
presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que tem a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Entretanto, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo legal tem um regramento
específico para quando se verificar/constatar a utilização de interpostas pessoas nas
movimentações bancárias, justamente como o caso ora em análise. Veja-se, neste sentido, a
redação do aludido parágrafo 5o, que foi introduzido no ordenamento jurídico pela MP no
66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/20021):
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (destacou-se)

1 O Auto de Infração foi lavrado em 16/02/2006, ou seja, quando já vigente no ordenamento jurídico este dipositivo
legal.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13336.000099/2007-84

O que se depreende da redação do dispositivo transcrito acima é que, uma vez
identificada a utilização de interpostas pessoas, o terceiro, real titular dos valores, deverá ser
considerado como o sujeito passivo da obrigação tributária (contribuinte) e não o responsável.
Não se pode olvidar, neste sentido, que o termo contribuinte e responsável não se
confundem. Essa diferenciação está positivada no artigo 121 do Código Tributário Nacional.
Confira-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Veja-se que o artigo 121 do CTN diz que o responsável não se confunde com o
contribuinte, sendo que este é que tem relação pessoal com a situação que constitua o fato
gerador.
No presente caso, pela construção e ilações da fiscalização, foi demonstrado que a
empresa JAMF e seu sócio titular não tinham condições sócio-econômicas para tocar e gerir o
objeto social da entidade e que esta estrutura era utilizada pela COMABEL, com o intuito de
ocultar da fiscalização o recebimento de receitas passíveis de tributação.
Assim, o que a fiscalização apontou é que os valores que transitaram nas contas
da JAMF eram, em verdade, da COMABEL, que seria o efetivo titular e o real beneficiário
daqueles valores.
Nestes termos, deveria, a fiscalização, ter apontado o terceiro, que se utilizou de
interpostas pessoas, como o contribuinte principal e nunca como responsável. Este CARF já se
posicionou neste sentido. Confia-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSOS
PERTENCENTES A TERCEIROS. LANÇAMENTO REALIZADO EM FACE
DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA E NÃO DOS DETENTORES DOS
RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Comprovado que os valores de depósitos bancários não pertencem ao titular da conta
mantida junto à instituição financeira, o lançamento deveria ter sido realizado em face
dos detentores de fato dos recursos, e não contra a pessoa jurídica titular da conta
bancária. Aplicação literal do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96. (Acórdão no
1301-003.904 – Sessão de 16/05/2019)
Sabe-se, por outro lado, que a orientação do verbete da Súmula CARF no 32, é no
sentido de que “a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros”.
Pela construção do Termo de Sujeição Passiva reproduzida acima, notadamente,
quando a fiscalização aponta que foram identificados vários saques em espécie nas contas da
JAMF, cujos beneficiários eram os representantes legais da COMABEL, não se tem dúvidas de
que o agente autuante apontou esta, a COMABEL, como titular dos recursos, em que pese o
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13336.000099/2007-84

titular das contas bancárias ser outro, a empresa JAMF, que foi considerada como Interposta
Pessoa da Recorrente.
Não se pode perder de vista, ademais, que, com a caracterização de que a empresa
JAMF não existiria de fato, deveria a fiscalização ter feito a intimação da COMABEL para que
esta pudesse, se fosse o caso, justificar a origem dos créditos nas contas bancárias, nos exatos
termos do comando legal que, como já mencionado, traz uma hipótese de presunção relativa de
omissão de receitas.
A intimação se faria necessária porque, como sabido, no direito tributário não se
admite a existência de presunções absolutas. Apenas as presunções relativas são admitidas, uma
vez que oportunizam ao contribuinte, de forma prévia, se manifestar pela ocorrência ou não do
fato gerador. Todavia, não consta dos autos qualquer intimação da Recorrente neste sentido.
Cumpre destacar, por fim, que o fundamento legal constante do Auto de Infração
se resume aos “Arts. 25 e 42 da Lei n° 9.430/96; art. 528 do RIR/99”. Como se observa, não há
qualquer menção ao disposto no já citado § 5o, do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Neste sentido, data venia, está equivocado o lançamento ora em análise, que
atribuiu responsabilidade tributária à empresa COMABEL Comércio de Produtos Alimentícios
da Cesta Básica Ltda., quando, em verdade, a construção da fiscalização era no sentido de que
esta era a real titular das contas bancárias da empresa JAMF (Interposta Pessoa) e, por isso,
deveria ter sido considerada como contribuinte principal (§ 5o, do artigo 42 da Lei no 9.430/96) e
não responsável nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
Portanto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a
responsabilidade tributária imposta ao Recorrente (COMABEL Comércio de Produtos
Alimentícios da Cesta Básica Ltda).
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital